Tribunal: TJMT
Processo: 1041216-98.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041216-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[OPTIMA LTDA - CNPJ: 12.350.272/0001-09 (RECORRENTE), DAVI BRANQUINHO DA COSTA DIAS - CPF: 054.662.996-26 (ADVOGADO), ARIEL LUKRAFKA STEFFLER - CPF: 046.291.771-16 (RECORRIDO), LUIZ SANTANA DE FIGUEIREDO JUNYOR - CPF: 064.507.271-01 (ADVOGADO), TERESINHA LUKRAFKA - CPF: 274.401.410-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO POR ERRO NO NÚMERO DA OAB. TEMA 286 DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD. REGULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, mantendo a constrição de valores via SISBAJUD e posterior liberação em favor dos exequentes, em fase de cumprimento de sentença decorrente de rescisão contratual e restituição de valores oriundos de contrato de intercâmbio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a incorreção no número de inscrição do advogado da executada nas intimações gera nulidade dos atos processuais; (ii) estabelecer se há excesso de execução a justificar a desconstituição da constrição realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência ou o equívoco no número da OAB não gera nulidade da intimação quando os nomes das partes e dos patronos estão corretamente indicados, sendo suficientes para identificação da demanda, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 286.

4.

O valor executado decorre diretamente do título judicial, com base em planilha de cálculo compatível com os parâmetros fixados na sentença, incluindo correção monetária e juros nos termos definidos.

5.

A alegação de excesso de execução demanda apresentação de memória de cálculo idônea e detalhada, não se admitindo impugnações genéricas como meio de desconstituir a liquidez do crédito.

6.

A constrição via SISBAJUD revela-se medida legítima, adequada e proporcional para satisfação do crédito judicialmente reconhecido, diante da ausência de pagamento voluntário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. O erro no número da inscrição do advogado na OAB não invalida a intimação quando suficientes os demais elementos identificadores do processo e inexistente prejuízo. 2. A alegação de excesso de execução exige demonstração objetiva mediante memória de cálculo idônea. 3. A constrição de ativos financeiros via SISBAJUD é legítima para satisfação do crédito decorrente de título judicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1041216-98.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Optima Ltda

Recorrido(s):

Ariel Lukrafka Steffler

Teresinha Lukrafka

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de abril de 2026

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os embargos a execução e manteve a constrição de valores, com posterior liberação em favor dos exequentes.

Na origem, os autores firmaram contrato de intercâmbio em 14/02/2024, com pagamento inicial de R$ 5.000,00 e financiamento do restante. Diante de cobranças adicionais, formularam pedido de cancelamento em 13/05/2024. A demanda foi julgada parcialmente procedente, com determinação de rescisão contratual e restituição de valores, tendo o trânsito em julgado sido certificado em 04/04/2025.

Na fase executiva, após intimação para pagamento voluntário em 09/04/2025, não houve adimplemento, sendo deferida constrição via SISBAJUD, que resultou no bloqueio de R$ 6.333,83 em 30/06/2025.

A executada apresentou impugnação, recebida como embargos à execução, alegando nulidade das intimações por erro no número da OAB, prematuridade da constrição e excesso de execução. Sobreveio sentença de improcedência, contra a qual se insurge.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta nulidade absoluta por vício na intimação, cerceamento de defesa e excesso de execução.

Pois bem. A controvérsia recursal gravita em torno da alegada nulidade das intimações realizadas após a prolação da sentença, sob o argumento de que houve incorreção no número da inscrição do patrono da parte executada nas publicações, o que teria inviabilizado a interposição de recurso e comprometido o exercício do contraditório.

Todavia, a análise dos elementos constantes dos autos não revela vício apto a macular a validade dos atos processuais.

Determinada a intimação da recorrente para se manifestar sobre a regularidade dos atos de comunicação processual, a executada, OPTIMA LTDA passou a sustentar a nulidade das intimações realizadas após a prolação da sentença de conhecimento, ao argumento de que o patrono da empresa, Dr. Davi Branquinho da Costa Dias, possui inscrição regular na OAB/MG 108.817, mas as publicações no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e as intimações expedidas pelo PJe teriam sido vinculadas a número incorreto, qual seja, OAB/MG 108.817-O, com acréscimo indevido da letra “O” ao final.

No entanto, ao contrário que alega a recorrente, não há qualquer ilegalidade nos praticados.

Isso porque, ao julgar o REsp 1.131.805/SC, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento paradigma do Tema 286 daquele Tribunal, segundo o qual
“A ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda. Nada obstante, é certo que a existência de homonímia torna relevante o equívoco quanto ao número da inscrição na OAB, uma vez que a parte é induzida em erro, sofrendo prejuízo imputável aos serviços judiciários
.”

No caso, a controvérsia recursal ajusta-se precisamente à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 286, pois a insurgência da recorrente está fundada, unicamente, no equívoco quanto ao número de inscrição do patrono na OAB, sem impugnação quanto aos demais elementos constantes das publicações, notadamente os nomes das partes e do advogado, que permaneceram corretamente indicados.

Portanto, não há qualquer nulidade a ser sanada.

Quanto à alegação de excesso de execução, igualmente não merece acolhimento.

O valor executado decorre diretamente do título judicial formado nos autos, tendo sido apresentado pelos exequentes com base em planilha de cálculo compatível com os parâmetros fixados, incluindo correção monetária pelo IPCA desde 13/05/2024 e juros a partir da citação em 03/07/2024.

A recorrente não trouxe memória de cálculo idônea capaz de demonstrar divergência objetiva, limitando-se a impugnações genéricas, insuficientes para afastar a liquidez do crédito.

A constrição realizada em 30/06/2025, no montante de R$ 6.333,83, revela-se adequada e proporcional, atendendo à finalidade executiva de satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou irregularidade apta a justificar a reforma da decisão.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026